Tribunal: TJDFT
Processo: 0716580-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO. SOCIEDADE EM COMUM. COAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. PARTE AUTORA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. TEMOR REVERENCIAL. NÃO COAÇÃO. NEXO CAUSAL INEXISTENTE.
1. A coação apta a viabilizar a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento deve ser de tamanha gravidade a intimidar e influenciar a vítima a realizar negócios jurídicos contra a sua vontade, sob fundada ameaça de sofrer dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou a seus bens, devendo ser consideradas, ainda, as circunstâncias dos fatos e as características da vítima, e desconsiderados o simples temor reverencial e o exercício normal de um direito.
2. A coação demanda necessária comprovação do alegado vício de consentimento, não presumível, incumbindo à parte autora o ônus probatório.
3. O simples temor reverencial decorrente de relação de proximidade, respeito e confiança entre as partes, não se mostra apto a ser considerado como coação, nos termos do artigo 153 do Código Civil.
4. Não tendo a parte autora cumprido com o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, consistente na demonstração de efetiva coação e ameaça de dano iminente a afastar seu consentimento, impõe-se a improcedência de seus pedidos.
5. Apelação cível conhecida e não provida.